Tribunal: TJBA
Processo: 8002063-93.2021.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002063-93.2021.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: IAGO QUEIROZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
KITIAN DE JESUS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À COLABORAÇÃO PREMIADA (ART. 14 DA LEI N.º 9.807/99). INVIABILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE E DE RESULTADOS PRÁTICOS PARA A INVESTIGAÇÃO. MERA INDICAÇÃO DE ALCUNHA DE SUPOSTO PARTÍCIPE, SEM DADOS CONCRETOS PARA IDENTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CELEBRAÇÃO DE
ACORDO FORMAL. BENEFÍCIO AFASTADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. DETRAÇÃO PENAL. ANÁLISE QUE NÃO ALTERA O REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E
DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os Apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a mera indicação de um epíteto do suposto mandante do crime, sem resultados práticos e sem acordo formal, configura a colaboração premiada apta a ensejar a redução da pena; (ii) estabelecer se o
quantum
da pena (06 anos e 08 meses) autoriza a fixação de regime inicial diverso do semiaberto; e (iii) determinar se a análise da detração penal, quando insuficiente para alterar o regime inicial, compete a esta instância revisora ou ao Juízo da Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do benefício da colaboração premiada (art. 14 da Lei n.º 9.807/99) exige contribuição efetiva e resultados concretos para a persecução penal, não se configurando pela simples menção a um apelido, desprovida de elementos que possibilitem a identificação e localização de outros envolvidos.

4. A concessão da minorante da colaboração premiada pressupõe, ademais, a celebração de acordo formal com o Ministério Público ou com a autoridade policial, nos termos da legislação de regência.

5. A pena superior a 4 (quatro) e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão, imposta a réu primário, impõe a fixação do regime inicial semiaberto, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

6. A análise da detração penal, quando o tempo de custódia provisória é manifestamente insuficiente para alterar o regime inicial fixado na sentença, é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A simples indicação de apelido de suposto partícipe, sem eficácia para a investigação e sem a formalização de acordo, não configura colaboração premiada para fins de aplicação da minorante do art. 14 da Lei n.º 9.807/99. 2. Fixa-se o regime inicial semiaberto ao condenado primário cuja pena definitiva se situa entre 4 e 8 anos de reclusão. 3. Compete ao Juízo da Execução a análise da detração quando o tempo de prisão cautelar não tem o condão de alterar o regime inicial fixado na sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, 'b', e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 387, § 2º; Lei n.º 9.807/99, art. 14; Lei n.º 7.210/84 (LEP), art. 66.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8002063
-
93
.20
21
.8.05.0
264
da Comarca de
Ubaitaba
, sendo Apelante
s

IAGO QUEIROZ DOS SANTOS e JAIRO NOVAES DE SOUZA JUNIOR
e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
PARCIALMENTE
e,
nessa extensão,

NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

Salvador, .